Tribunal: STF
Processo: RE 1392863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Cadastro de reserva. Surgimento de novas vagas. Preterição não comprovada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE nº 837.311/MS, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se discutiu a “existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No caso dos autos, conforme decidido pelo Tribunal a Quo, o direito de nomeação decorreria da exceção prevista no item III da tese firmada no referido julgamento, in verbis: “iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    2. A questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos, no caso concreto demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.